Tribunal: TJES
Processo: 0042021-67.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042021-67.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA HELENA GOMES FARIA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DE CHEQUES POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por consumidora contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência do pedido de indenização por danos morais decorrentes da devolução de cheques por insuficiência de fundos, sob alegação de omissão quanto à análise das provas e à base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do conjunto probatório e da alegação de conluio entre o banco e o emitente dos cheques; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fundamentação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão enfrentou expressamente a análise do conjunto probatório e afastou a existência de conluio ou de falha na prestação do serviço, concluindo pela ausência de prova de conduta ilícita do banco.

5.
A decisão consignou que a devolução dos cheques ocorreu conforme as normas do Banco Central e que não houve demonstração de informação falsa prestada por preposto da instituição financeira.

6
. O julgado também apreciou a questão dos honorários advocatícios, mantendo o percentual de 20% sobre o valor da causa com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

7.
Na ausência de condenação ou proveito econômico, a utilização do valor da causa como base de cálculo da verba honorária mostra-se adequada e em conformidade com a legislação processual.

8.
A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando qualquer vício apto a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

3. É legítima a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa quando inexistente condenação ou proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, §2º; 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042021-67.2012.8.08.0035

EMBARGANTE:
MARIA HELENA GOMES FARIA

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA HELENA GOMES FARIA
contra acórdão de Id nº 13096518, deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela própria parte ora embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise da insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE CHEQUES POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONLUIO ENTRE O BANCO E O EMITENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão da devolução de cheques por insuficiência de fundos. A recorrente sustenta que foi induzida a erro por preposto do banco, que lhe assegurou a existência de saldo para compensação, e alega conluio entre a instituição financeira e o emitente dos cheques para frustrar o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há falha na prestação do serviço bancário capaz de configurar dano moral indenizável, diante da alegação de informação equivocada prestada por funcionário do banco e suposto conluio com o emitente dos cheques.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O dano moral não se configura quando os transtornos suportados pelo consumidor não ultrapassam os meros aborrecimentos da vida cotidiana, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A inexistência de prova concreta de que o banco tenha agido em conluio com o emitente dos cheques ou fornecido informação falsa acerca da existência de fundos impede o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

5.
A devolução dos cheques por insuficiência de fundos, observadas as normas do Banco Central do Brasil, não caracteriza ato ilícito ou abuso por parte da instituição financeira.

6.
O pedido de redução dos honorários advocatícios deve ser rejeitado, pois a fixação de 20% sobre o valor da causa observa os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade da demanda, o tempo de duração do processo e o trabalho desempenhado pelo patrono da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à análise das provas e quanto à delimitação da base de cálculo dos honorários advocatícios, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes.

Pois bem.

No que tange à alegada omissão quanto à análise dos elementos probatórios e do suposto conluio, não assiste razão à embargante.

Isso porque o voto condutor enfrentou expressamente a matéria, consignando, de forma clara, que:

“constata-se que a sentença proferida pelo juízo a quo se encontra em perfeita consonância com o conjunto probatório, não havendo elementos que justifiquem sua reforma”

Ademais, restou consignado de maneira inequívoca que:

“Na hipótese em apreço, ao contrário do alegado pela recorrente, o
d. Magistrado não reconheceu,
em momento algum, a existência de conluio entre o banco e o devedor. Muito pelo contrário, pela simples leitura do julgado, depreende-se que restou consignado a ausência de prova de que
o banco tenha agido em conluio com o devedor para frustrar a compensação dos cheques
.

Segundo os termos da r. sentença, o banco
agiu conforme as normas do Banco Central do Brasil
ao devolver os cheques por insuficiência de fundos, não havendo irregularidade na operação.

Além disso, a decisão enfatiza que
não há provas suficientes
que demonstrem que o preposto do banco tenha repassado informações falsas ou que a devolução dos cheques tenha ocorrido de maneira indevida.

Portanto, inexiste prova concreta de que a parte apelante tenha experimentado qualquer situação vexatória, degradante ou lesiva à sua dignidade, que ensejasse a necessidade de reparação pecuniária.”

Tais trechos evidenciam que houve apreciação direta do conjunto probatório e da tese de conluio, não se configurando qualquer omissão, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

No que se refere à alegada omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, igualmente não prospera a insurgência.

Isso porque, além de o acórdão ter expressamente consignado que:

“Por fim, a sentença recorrida também observou corretamente o princípio da sucumbência, fixando os honorários advocatícios dentro dos limites estabelecidos pelo §2º, do art. 85 do CPC,
devendo ser mantido o percentual de 20% sobre o valor da causa,
diante da complexidade da causa, do lapso temporal e do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes.
”

Também deixou claro, desde a ementa, que:

“O pedido de redução dos honorários advocatícios deve ser rejeitado”

Ou seja, a matéria foi devidamente enfrentada, tendo o Colegiado mantido a verba honorária nos exatos termos da sentença.

Ademais, não se compreende a recalcitrância da parte embargante, porquanto o seu pleito foi integralmente julgado improcedente, circunstância que atrai, de forma direta, a incidência do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, inexistindo condenação ou proveito econômico em favor da parte autora, mostra-se correta a adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios, nos termos expressamente previstos na legislação processual.

Ressalte-se, ainda, que o valor da causa foi atribuído pela própria parte autora, não sendo razoável, após a total improcedência de sua pretensão, pretender a modificação da base de cálculo da verba honorária com o objetivo de reduzir os ônus sucumbenciais.

Assim, não há qualquer omissão no julgado, mas simples irresignação da embargante com a aplicação da norma processual pertinente ao caso concreto.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte recorrente, sendo suficiente a fundamentação adotada para embasar a conclusão do julgado, conforme entendimento consolidado deste Sodalício.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios opostos por
MARIA HELENA GOMES FARIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Advirto a embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar